Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-62.2018.8.11.0088
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000230-62.2018.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS FRANCISCO - CPF: 908.768.491-68 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NILSON VALDECIR BELESQUE - CPF: 697.834.469-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS NO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO PARA SUBSTITUIÇÃO OU ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÔS DE FORMA ADEQUADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE ATENDIDOS – QUALIFICADORA FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de requerimento formal para substituição ou arrolamento das testemunhas referidas pelo acusado em seu interrogatório, apesar das diversas oportunidades processuais existentes entre a realização do interrogatório e o encerramento da instrução, configura preclusão temporal do direito, não se caracterizando o cerceamento de defesa quando indeferida a reabertura da instrução processual para tal finalidade.

A decisão de pronúncia, por representar mero juízo de admissibilidade da acusação, deve conter fundamentação concisa limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, evitando-se análise aprofundada e valoração excessiva das provas para não influenciar o Conselho de Sentença.

Atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, com indicação adequada dos elementos probatórios que sustentam tanto a materialidade quanto os indícios de autoria, bem como a manutenção da qualificadora, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Elias Francisco
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos no 230-62.2018.8.11.0088, que o pronunciou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (sentença – Id. 209711251).

Insatisfeito, o acusado interpôs o presente recurso em sentido estrito, no qual suscita preliminar de nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reabertura da instrução processual para a oitiva das testemunhas referidas em seu interrogatório. No mérito, alega ausência de fundamentação da decisão de pronúncia tanto a respeito dos indícios de autoria quanto da qualificadora do motivo fútil (Id. 209711271).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 209711273).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 215583650), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Pronúncia - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - irresignação defensiva -
1.

Preliminar
: Alegada nulidade da decisão de pronúncia em razão de cerceamento de defesa – indeferimento da reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas mencionadas pelo réu em seu interrogatório – inocorrência – foram quatro as oportunidades para a douta defesa requerer a oitiva das testemunhas que o réu mencionou, todavia, não houve requerimento para substituição de testemunhas, nem de diligências para qualificar as supostas testemunhas mencionadas pelo ora recorrente em seu interrogatório judicial – preclusão – rejeição da preliminar arguida -
2.

Mérito
: Sustentada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia - improcedência - Magistrada que se limitou a examinar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria - decisum proferido nos limites exigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Elias Francisco
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos no 230-62.2018.8.11.0088, que o pronunciou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
José Elias Francisco
pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, na modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Nilson Valdecir Belesque, no dia 11/07/2017.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado, apresentou resposta à acusação e foi interrogado em juízo, tendo o processo seguido o seu trâmite regular.

Após o encerramento da instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, antes de apresentar suas alegações finais, requereu a reabertura da instrução processual para a oitiva de testemunhas referidas pelo acusado em seu interrogatório, pedido este que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Nas alegações finais, a defesa arguiu preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da reabertura da instrução processual. No mérito, apresentou negativa geral.

Sobreveio decisão de pronúncia, contra a qual foram opostos embargos de declaração pela defesa, alegando omissão no tocante à análise da preliminar de cerceamento de defesa e ausência de fixação dos honorários advocatícios. Os embargos foram acolhidos para sanar as omissões apontadas, mantendo-se, contudo, o indeferimento da reabertura da instrução processual.

Preliminar

Alegada nulidade por cerceamento de defesa

Ao analisar detidamente o caso concreto, verifico que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da reabertura da instrução processual para a oitiva das testemunhas por ele referidas em seu interrogatório judicial, ocorrido em 05/11/2018, quando mencionou pessoas que, segundo ele, poderiam comprovar que estaria em local diverso no momento dos fatos, identificando-as apenas por alcunhas ou prenomes: "Joaquim", "Polaco da caça e pesca" e "Cláudio".

Ocorre que, entre a data do interrogatório (05/11/2018) e o encerramento da instrução processual (15/12/2020), transcorreu considerável lapso temporal durante o qual foram realizadas quatro audiências de instrução, sem que a defesa tenha formulado qualquer pedido de substituição de testemunhas ou requerimento de diligências para a qualificação e localização das pessoas mencionadas pelo recorrente.

Somente após o encerramento da instrução processual a defesa alegou a imprescindibilidade da oitiva dessas testemunhas, pleiteando a reabertura da instrução, quando já havia operado a preclusão temporal.

O Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que as testemunhas devem ser arroladas na resposta à acusação (art. 396-A, CPP) ou, no caso do procedimento do júri, no prazo de 10 dias após a intimação da decisão de recebimento da denúncia (art. 406, § 3o, CPP), sob pena de preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, ultrapassado o momento processual adequado para arrolar testemunhas, fica a critério do magistrado avaliar a importância da oitiva pretendida a destempo. Nesse sentido:

"[...] A defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas (art. 396-A do CPP), sob pena de preclusão. Verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, entretanto, direito subjetivo da parte. No caso, o Magistrado considerou que a referida prova mostrava-se desnecessária, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido."
(STJ - HC n. 367.789/SP – 5a T. - Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.: 25.04.2017)

Em consonância com tal entendimento, recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
[...]

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, "a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal" (STJ, RHC no 77.091/CE). O "atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (STJ, HC no 644.690/BA; TJMT, AP, NU 0035922-03.2017.8.11.0042). [...]"
[TJMT – Apelação Criminal no 0001653-79.2019.8.11.0037 - Classe CNJ-417 - Comarca de Matupá – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 08.08.2023]

Embora a defesa sustente que o recorrente foi assistido por defensor dativo durante todo o processo, o que poderia justificar a flexibilização na interpretação dos atos processuais, tal circunstância não tem o condão de afastar a preclusão temporal operada. Isso porque o recorrente esteve assistido tecnicamente durante toda a instrução processual, tendo seu defensor participado ativamente dos atos processuais, inclusive do interrogatório em que foram mencionadas as testemunhas.

Não se ignora que o advogado dativo deve ter atenção redobrada do juízo para evitar prejuízos à defesa do acusado, em consonância com a previsão do art. 261, parágrafo único, do CPP. Entretanto, essa circunstância não tem o condão de afastar institutos como a preclusão, especialmente quando se observa que houve tempo mais que suficiente para que fosse formulado o requerimento de oitiva das testemunhas.

Vale destacar que a oitiva de testemunha referida, prevista no art. 209, §1o, do Código de Processo Penal, é faculdade do magistrado, que pode determinar a produção dessa prova quando considerar necessário para o esclarecimento da verdade. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo da parte, especialmente quando não exercido no momento oportuno. Nesse sentido:

"[...] 5. A oitiva de testemunhas referidas é disciplinada pelo artigo 209, §1o, do CPP, segundo o qual o julgador poderá ouvir testemunhas ex officio, além das indicadas pelas partes, se lhe parecer conveniente. Assim, ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova. Nesse caso, se a defesa deixa de exercer o seu direito de indicar a prova que deseja produzir no prazo que o Código estabelece, ela não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse em ouvir essas pessoas; mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do artigo 209, §1o, do Código de Processo Penal."
(STJ, AgRg no AREsp no 1.477.936/DF, relator ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 18 abr. 2023)

Por conseguinte, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, já que o indeferimento da reabertura da instrução processual decorreu da preclusão temporal do direito de produzir a prova testemunhal, sendo certo que o recorrente teve a oportunidade de requerer a oitiva das testemunhas durante o curso da instrução, mas não o fez tempestivamente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

alegada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia

No mérito, o recorrente alega ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, tanto no que diz respeito aos indícios de autoria quanto em relação à qualificadora do motivo fútil.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, contendo fundamentação suficiente e adequada para a fase processual em questão.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes. Trata-se de decisão de natureza processual que deve limitar-se a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem adentrar de maneira aprofundada no exame do mérito para não influenciar o Conselho de Sentença.

No caso em apreço, ao contrário do que alega o recorrente, a decisão de pronúncia apresenta fundamentação concisa, porém suficiente, tanto em relação à materialidade delitiva quanto aos indícios de autoria, bem como acerca da qualificadora do motivo fútil.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo laudo pericial e relatório de investigação, conforme devidamente assinalado na decisão de pronúncia. Por sua vez, os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos das testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais.

O fato de a magistrada não ter transcrito o teor integral dos depoimentos ou realizado extensa análise probatória não configura ausência de fundamentação, mas sim cautela para não exceder os limites impostos à decisão de pronúncia, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a decisão de pronúncia deve ser concisa, evitando análise aprofundada do mérito para não influenciar os jurados:

[...] Muito embora a decisão de pronúncia, dada a sua importância para o réu, deva ser fundamentada, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, impõe-se ao magistrado apontar elementos que indiquem a existência do crime e indícios suficientes de autoria, em linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos jurados. [...]
(REsp n. 1.689.173/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 26/3/2018.)

[...] A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a verificação da ocorrência do crime e indícios de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. [...] "1. A decisão de pronúncia deve se limitar a atestar a presença de indícios de autoria e materialidade, sem emitir juízo de valor sobre o mérito. [...]
(AgRg no HC n. 956.657/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação do Júri Popular, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural. [...]
(N.U 0000385-25.2015.8.11.0006, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

Quanto à qualificadora do motivo fútil, a decisão de pronúncia também apresenta fundamentação suficiente ao consignar que
"não se afigura descabido, outrossim, deixar que o E. Conselho de Sentença apure a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação fútil, motivado pelo suposto desentendimento banal entre o réu e a vítima"
.

Sabe-se que as qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido, havendo indícios mínimos que sustentam a qualificadora descritas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre sua configuração.

Nesse diapasão:

[...] A exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, devendo a apreciação ser remetida ao Conselho de Sentença. [...] “A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, incumbindo ao Júri a apreciação da motivação do crime.” [...]
(N.U 1000386-14.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Assim sendo, a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, contendo fundamentação concisa e adequada quanto à materialidade, indícios de autoria e qualificadora, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
José Elias Francisco
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025